Tribunal: TJSP
Processo: 2177609-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que os embargantes pretendem é utilizar os embargos para se insurgirem contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que os embargantes pretendem é utilizar os embargos para se insurgirem contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Prequestionamento apontado.
2. Embargos rejeitados.